Tribunal: TJDFT
Processo: 0718424-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718424-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WESLEY LELIS DE LIMA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Wesley Lelis de Lima. A autuação da ação mandamental indica o Distrito Federal (Secretaria de Estado de Educação) e o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal como impetrados. A peça processual, no entanto, consigna que o mandado de segurança foi impetrado contra ato praticado pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e pelo Governador do Distrito Federal. Intime-se Wesley Lelis de Lima para que 1) esclareça quem é o impetrado com fundamento no art. 6o do Código de Processo Civil e 2) comprove a hipossuficiência alegada conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator